Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTO QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Inexistindo manifestação do juízo natural sobre a matéria, inviável a análise pelo Tribunal, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A ausência de manifestação do Tribunal sobre questão que não foi objeto da decisão agravada, não configura omissão, mas sim, observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio.
5. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.